Tribunal: TJMT
Processo: 1001443-84.2023.8.11.0032
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001443-84.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[BENTA LUCINETE DA SILVA - CPF: 057.099.331-80 (APELANTE), ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 889.249.041-91 (ADVOGADO), EMILY FERNANDA DE ARRUDA E SILVA BUENO - CPF: 066.955.731-58 (APELANTE), WILLEN SALES CAMPOS - CPF: 057.843.251-08 (APELANTE), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILMAR DA SILVA PEREIRA - CPF: 698.924.581-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO LOPES JUNIOR - CPF: 029.518.281-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN CARLOS OLIVEIRA MAROSTEGA - CPF: 037.892.030-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANIA ELZA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 460.052.001-78 (VÍTIMA), KELVYN BRENNER TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 703.607.681-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO DO RÉU
WILLEN SALES CAMPOS
. DE OUTRO LADO,
PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DAS CORRÉS
BENTA LUCINETE DA SILVA
E
EMILY FERNANDA DE ARRUDA E SILVA BUENO
.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO DE MENOR. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA
EMENDATIO LIBELLI
, A FIM DE RECONHECER O DELITO DE FAVORECIMENTO REAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRISÃO DOMICILIAR.
PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DAS DUAS DENUNCIADAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO CORRÉU.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por
Willen Sales Campos
,
Emily Fernanda de Arruda e Silva Bueno e Benta Lucinete da Silva
contra sentença que os condenou, respectivamente, por crimes de roubo triplamente majorado, extorsão qualificada e corrupção de menor; com acréscimo de posse irregular de munição para Benta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial é nulo por afronta ao art. 226 do CPP; (ii) definir se há provas suficientes para manter a condenação de Willen pelos crimes imputados; (iii) estabelecer se é possível requalificar a conduta de Benta para o crime de favorecimento real, com absolvição quanto aos demais; (iv) determinar se Emily faz jus à atenuante da confissão espontânea; (v) verificar a existência de concurso formal entre os crimes de roubo praticados contra vítimas distintas; (vi) revisar as dosimetrias penais impostas aos apelantes; (vii) apreciar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar a Benta com fundamento no art. 318, V, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade do reconhecimento fotográfico não se configura quando o ato é corroborado em juízo sob contraditório e apoiado por outras provas, nos termos da jurisprudência do STF, STJ e do TJMT.

4.

A autoria do recorrente Willen é demonstrada por elementos probatórios idôneos, como o reconhecimento feito pela vítima
Jovania
, os relatos da corré
Emily
, a apreensão de objetos subtraídos e os depoimentos dos policiais.

5.

A prova da participação de Benta nos crimes de roubo, extorsão e corrupção de menor é frágil, inexistindo reconhecimento ou elementos suficientes; contudo, as evidências confirmam a prática de favorecimento real após a consumação dos delitos, autorizando
emendatio libelli.

6.

A confissão informal de Emily, prestada espontaneamente aos policiais e utilizada para elucidação dos fatos, impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme Súmula 545 do STJ.

7.

A tese de afastamento do concurso formal entre roubos é improcedente, pois houve subtração de bens de vítimas distintas em uma só ação, caracterizando concurso formal próprio, nos termos da jurisprudência do STJ e do Enunciado n.o 34 da TCCR/TJMT.

8.

A majorante do emprego de arma de fogo é objetiva e se comunica entre os coautores quando presente a unidade de desígnios.

9.

A dosimetria das penas de Willen e Emily observa os critérios legais, com fundamentação idônea, sendo redimensionada apenas a pena de Emily para 18 anos, 2 meses e 28 dias de reclusão, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

10.

O pedido de prisão domiciliar formulado por Benta carece de interesse recursal, uma vez que ela não se encontra presa preventivamente por esta ação penal e as medidas cautelares em curso não impedem o cumprimento das obrigações familiares. Ademais, eventual concessão deve ser analisada pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, "b" e "c", da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Providos em parte os recursos das duas denunciadas e desprovido o recurso do corréu.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento fotográfico feito na fase inquisitorial é válido quando confirmado em juízo sob contraditório e amparado por outros elementos de prova. 2. A autoria do crime de roubo, extorsão e corrupção de menor pode ser confirmada por reconhecimento da vítima, depoimentos policiais e condutas confessadas. 3. A ausência de prova da participação anterior de ré em crime patrimonial permite desclassificação para favorecimento real por meio da
emendatio libelli
. 4. A confissão informal e espontânea feita na abordagem policial enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. 5. A prática de roubo contra vítimas distintas no mesmo contexto fático configura concurso formal próprio. 6. A análise de pedido de prisão domiciliar deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, conforme art. 66, III, "c", da LEP”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 29, 33, §2o, "c", 65, III, "d", 68, 69, 70, 157, §2o, II e V, §2o-A, I, 158, §§1o e 3o, 244-B, §2o; 349, caput. ECA, art. 244-B. LEP, art. 66, III, "c". CPP, arts. 226, 383, 386, VII, 617.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, AP 1032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 22.04.2022. STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti, j. 27.10.2020. STJ, AgRg no HC 692.704/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 09.11.2021. STJ, AgRg no REsp 2.128.777/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.04.2025. TJMT, Enunciados n.o 08, 29, 32 e 34, TCCR, IUJ n.o 101532/2015.
TJMT, N.U. 0003950-30.2017.8.11.0037, Primeira Câmara Criminal, j. 18.04.2023. TJMS, APL 0012701-58.2015.8.12.0001, j. 01.03.2018.TJCE, ACrim 0004946-16.2010.8.06.0133, j. 21.05.2024.STJ, REsp 1.127.954/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.12.2011.STJ, AgRg no REsp 2.207.500/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18.06.2025.STJ, AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.10.2018.STJ, AgRg no HC 950.290/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

WILLEN SALES CAMPOS

EMILY FERNANDA DE ARRUDA E SILVA BUENO

BENTA LUCINETE DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos três condenados

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT nos autos da ação penal n. 1001443-84.2023.8.11.0032, na qual:

-
EMILY FERNANDA DE ARRUDA E SILVA BUENO
e
WILLEN SALES CAMPOS
foram
condenados
pela prática dos crimes previstos no
art. 157, §2.o, incisos II e V, e §2.o-A, inciso I, do CP
, por 2 (duas) vezes, em concurso formal;
art. 158, §1.o e §3.o, primeira parte, do Código Penal
, e

art. 244-B, §2.o, do ECA
, em concurso material de delitos, às penas idênticas de
18 (dezoito) anos e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
190 (cento e noventa) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

-
BENTA LUCINETE DA SILVA
foi
condenada
pela prática dos crimes previstos
no
art. 157, §2.o, incisos II e V, e §2.o-A, inciso I, do CP
, por 2 (duas) vezes
,
em concurso formal;
art. 158, §1.o e §3.o, primeira parte, do Código Penal
;
art. 244-B, §2.o, do ECA
e
art. 12 da Lei n.o 10.826/2003
, em concurso material de delitos, à pena total de
16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa
,
calculados unitariamente no mínimo legal.

O Ministério Público Estadual opôs os embargos de declaração vistos no ID 160058101, alegando, em relação ao crime de roubo, a existência de omissão quanto à consideração da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena imposta à ré
Benta Lucinete
, bem como suscitou omissão quanto ao reconhecimento da causa de aumento de pena relativa ao crime de extorsão, aplicável a todos os condenados, os quais foram
parcialmente acolhidos
, unicamente para sanar a omissão referente à aplicabilidade da causa de aumento de pena prevista no §1.o do art. 158 do Código Penal, procedendo-se ao recálculo das penas correspondentes ao crime de extorsão qualificada. Com isso, a pena anteriormente fixada em 6 (seis) anos de reclusão foi majorada para 8 (oito) anos de reclusão, nos termos da decisão constante no ID 171128382, resultando, para
EMILY
e
WILLEN
, no total de
20 (vinte) anos e 10 (dez) dias de reclusão
; e, para
BENTA
, em
18 (dezoito) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Nas razões recursais vistas no ID 180146217, a recorrente
EMILY FERNANDA DE ARRUDA E SILVA BUENO
requer o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
e o afastamento do
concurso formal entre os crimes de roubo
, alegando tratar-se de crime único.

De outro lado, por meio das razões disponíveis no ID 183342119, a defesa de
BENTA LUCINETE DA SILVA
requer a
absolvição
dos crimes de
roubo
,
extorsão
e
corrupção de menor
, por ausência de provas. Subsidiariamente, postula a
minoração das penas-bases
, em razão da sua primariedade, e a
concessão de prisão domiciliar
, considerando que possui diversos filhos menores, sendo que três são totalmente dependentes dela.

A seu turno, servindo-se das razões recursais acostadas sob o ID 281920391,
WILLEN SALES CAMPOS
requer,
preliminarmente
, a declaração de
nulidade do reconhecimento realizado na fase policial
, bem como de todos os atos dele decorrentes, sob o fundamento de violação ao art. 226 do Código de Processo Penal e pela ausência de confirmação do referido reconhecimento em juízo pela vítima. No mérito, pugna pela
absolvição
de todos os crimes que lhe foram atribuídos
, por insuficiência de provas e, de forma subsidiária, a
fixação nos mínimos legais das penas basilares dos crimes
de
roubo
e
extorsão
, além do
afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo
, bem como a
modificação do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões anexadas no ID 186507559 e ID 285208858, o Órgão Ministerial rechaça as pretensões defensivas e requer sejam desprovidos os apelos defensivos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 289390887, recomendou o
desprovimento

dos recursos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelas defesas.

Como primeira tese recursal, o recorrente
WILLEN
pleiteia o reconhecimento da
nulidade do reconhecimento fotográfico
, sob o argumento de que o referido ato violou o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, além de não haver outros elementos nos autos capazes de corroborá-lo.

Sem razão
, contudo.

Sob o crivo do contraditório, a vítima
Jovania Elza Teixeira da Silva
relatou que, inicialmente, procedeu ao reconhecimento pessoal de duas pessoas — a ré
EMILY
e o adolescente
Gean
. Acrescentou, ainda, que, posteriormente, por meio de registro fotográfico, realizou o reconhecimento de um terceiro indivíduo, um homem que possuía uma tatuagem na mão.

Verifica-se que a ofendida corroborou o ato pretérito, além de ter mencionado uma característica peculiar do infrator, o que confere credibilidade e relevância às suas declarações, especialmente porque não identificou a quarta pessoa presente na cena do crime, demonstrando, assim, imparcialidade em sua atuação e ausência de intenção de incriminar terceiros indevidamente.

Oportunamente, ressalto não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto isoladamente considerado, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, à guisa de exemplo, do HC n. 598886/SC [Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020], invocado pela d. defesa nas razões recursais.

Lado outro, importa consignar também que, no aludido paradigma da Corte Superior, o
reconhecimento fotográfico extrajudicial do primeiro paciente se tratava da única prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal
, de forma que o presente caso trata de situação completamente distinta, importando
proceder ao devido
distinguishing
.

No caso concreto, o reconhecimento não constituiu o único elemento probatório existente em desfavor do recorrente
WILLEN
, uma vez que a corré
EMILY
confirmou, em juízo, ter realizado confissão informal perante os policiais no momento de sua prisão. Tal circunstância confere credibilidade às demais informações por ela prestadas acerca dos participantes do delito, cujos relatos guardam conformidade com o Relatório de Investigação n.o 2023.13.95336 (ID 274704380) e com os termos das declarações judiciais do policial
Gilmar da Silva Pereira
.

Nesse viés, aplica-se o entendimento exposto no Enunciado Orientativo n.o 29 da TCCR/TJMT, este no sentido de que:
“
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade,

notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Aliás, em situações semelhantes, isto é, em que o reconhecimento extrajudicial,
mesmo feito à revelia das formalidades do art. 226 do CPP, encontra respaldo em outras provas produzidas no decorrer da instrução
, o Supremo Tribunal Federal, inclusive em sua composição Plena,
tem admitido a valoração daquele elemento informativo para a formação do convencimento do julgador
.

Nesse sentido:

“3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes”
. (STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022) – Destaquei.

Não bastasse, é certo que, havendo outros elementos de prova
independentes e autônomas
capazes de respaldar a condenação do apelante, resta inarredável
concluir pela não demonstração do prejuízo e, consequentemente, pela improcedência da nulidade
, nos moldes do seguinte precedente do Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

“V -
A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”.
(AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte dos autos que os recorrentes
WILLEN SALES CAMPOS
,
EMILY FERNANDA DE ARRUDA e SILVA BUENO
e
BENTA LUCINETE DA SILVA
foram
denunciados
pela prática dos crimes de
roubo triplamente circunstanciado
(art. 157, § 2.o, incisos II e V, e § 2.o-A, inciso I, por 2 (duas) vezes, em concurso formal),
extorsão qualificada
(art. 158, § 1.o e § 3.o, primeira parte), ambos do Código Penal, e
corrupção de menor
(art. 244-B,
§ 2.o
, do
Estatuto da Criança e do Adolescente
), sendo acrescentada, em desfavor de
BENTA
, a prática do crime de
posse irregular de munições de uso permitido
(art. 12,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003), os quais foram narrados pelo
Parquet
nos seguintes termos:

“(...)
FATO 1:
Em
14.11.2023
, às 02h40min, em residência particular e estabelecimento comercial, localizados na MT 246, KM 23, Distrito de Bauxi, Zona Rural, município de Rosário Oeste/MT, as denunciadas
BENTA LUCINETE DA SILVA, EMILY FERNANDA DE ARRUDA E SILVA BUENO e o denunciado WILLEN SALES CAMPOS
, com ânimos de assenhoramento definitivo, agindo em conluio e unidade de desígnios entre si, com o
inimputável Gean Carlos Oliveira Marostega e pelo menos mais 2 pessoas ainda não identificadas
, durante o
repouso noturno
, mediante violência física e grave ameaça, exercidas com
emprego de armas de fogo
e
restrição da liberdade
das vítimas
Kelvin Brener Teixeira da Silva
e
Jovania Elza Teixeira da Silva
,
subtraíram
, para todos, objetos móveis e quantias em espécie, descritos nas declarações das vítimas e no auto de apreensão n.o 2023.16.470351 (Id. 134774869|1), consistentes em: R$ 48.842,00 (quarenta e oito mil e oitocentos e quarenta e dois reais), 01 (um) veículo Renault/Kwid, cor prata, placa RAW-1F81, 01 (uma) televisão de 42 polegadas, perfumes, 04 (quatro) notebooks, 01 (uma) motosserra, um veículo Renault/KWID, de cor prata, placa RAW1F81, pertencentes a vítima
Jovania Elza Teixeira da Silva
; e 02 cartões da Cooperativa de Crédito Sicredi, 01 (um) cartão do Banco Inter, 01 (um) cartão Picpay, 01 (um) aparelho celular da marca Galaxy Samsung S20 FE, 01 (um) aparelho celular da marca LG, cor branca, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung Duos, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, cor azul, 01 (uma) alexia, roupas, pertencentes a vítima
Kelvin Brener Teixeira da Silva
.

FATO 2:
Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, as denunciadas
BENTA LUCINETE DA SILVA, EMILY FERNANDA DE ARRUDA E SILVA BUEN
O e o denunciado
WILLEN SALES CAMPOS
, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si,
com o
inimputável
Gean Carlos Oliveira Marostega e pelo menos mais 2 pessoas ainda não identificadas
, mediante
ameaças
consubstanciadas em palavras de ordem e pelo uso de
armas de fogo
,
restringindo
a liberdade das vítimas
como condição para obtenção da vantagem econômica visada,
constrangeram
a vítima
Jovania Elza Teixeira da Silva
a fornecer a senha do aparelho celular, dos aplicativos bancários e chaves pix, bem como a acessar a sua conta digital, com a finalidade de realizar transações bancárias.

FATO 3:
Após, na mesma data, por volta das 15 horas, em residência particular, localizada na Comunidade Nova Esperança, Zona Rural, do município de Jangada/MT, a denunciada
BENTA LUCINETE DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
possuía
e
mantinha
sob guarda 15 (quinze) munições de calibre 9mm e 22 (vinte e duas) munições calibre 38
, conforme auto de apreensão n.o 2023.16.470351 (Id. 134774869|1), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou,
as denunciadas e o denunciado WILLEN, acompanhados do inimputável Gean Carlos Oliveira Marostega e de, pelo menos, mais 2 pessoas ainda não identificadas, arquitetaram os crimes de roubo majorado e de extorsão na residência e estabelecimento comercial “Mercado Teixeira”, pertencentes as vítimas
, inclusive tendo o inimputável Gean e a denunciada Emily comparecido no estabelecimento comercial em data anterior ao roubo.

Assim,
no dia 14.11.2023, durante o repouso noturno, a denunciada Emily Fernanda de Arruda e Silva Bueno e o denunciado Willen Sales Campos, acompanhados do inimputável Gean Carlos Oliveira Marostega e de, pelo menos, mais 1 pessoa ainda não identificada, foram até a residência das vítimas, portando armas de fogo, e abordaram as vítimas Jovania Elza Teixeira da Silva e Kelvin Brener Teixeira da Silva, anunciando o assalto
.

Em seguida, os criminosos e o inimputável começaram a vasculhar a residência procurando por dinheiro e demais objetos de valor, sendo que a todo momento agrediam as vítimas com chutes, murros, tapas, além de jogar objetos nelas, bem como praticaram violência psicológica com palavras de calão e ameaças.

Ato contínuo, os criminosos e o inimputável separaram as vítimas, a fim de que a vítima Kelvin Brener Teixeira da Silva encontrasse a chave do carro de sua genitora para colocarem os objetos e evadirem do local, o que levou tempo, vez que a residência estava toda bagunçada. Já a vítima
Jovania Elza Teixeira da Silva ficou sob a tortura do inimputável e da denunciada Emily Fernanda de Arruda e Silva Bueno, os quais exigiram que a vítima informasse as senhas dos aplicativos bancários, as chaves pix e o local que possuía mais dinheiro.

Durante a ação criminosa,
os criminosos e o inimputável mantiveram contato telefônico com o companheiro da denunciada Emily, que deu instruções quanto ao que deveriam pegar, além de proferir ordens para que torturassem as vítimas
, inclusive determinando que cortassem os dedos da vítima
Jovania Elza Teixeira da Silva
, tendo tais ordens cumpridas principalmente pelo inimputável, que chegou de calçar a botina do esposo da vítima para com ela realizar as agressões, bem como pela denunciada Emily Fernanda de Arruda e Silva Bueno que utilizou de arma branca para praticar as agressões contra as vítimas.

Passado algum tempo, após subtraírem todos os objetos móveis e dinheiro em espécie descritos acima, o infrator e os demais criminosos juntaram as vítimas em um mesmo cômodo da residência, amarraram os braços delas para trás, amarraram as pernas e as colocaram de bruços, empreendendo fuga do local, sendo que o
inimputável e a denunciada Emily Fernanda de Arruda e Silva Bueno saíram no veículo Renault/KWID, de cor prata, placa RAW1F81, da vítima Jovania Elza Teixeira da Silva, enquanto o denunciado Willen Sales Campos e o outro criminoso ainda não identificado saíram em um veículo VW/FOX, cor prata, placa NTD-0315,
ocasião que evadiram do palco dos acontecimentos. As vítimas conseguiram se soltar e pediram ajuda.

Os funcionários do Pedágio Via Brasilde ficaram sabendo do roubo e acionaram a PM/MT, comunicando que os criminosos estavam fugindo no veículo da vítima Jovania Elza Teixeira da Silva
, passando as características deste. Os policiais então realizaram diligências pela urbe,
localizando o veículo da vítima na entrada do município de Jangada, ocasião em que realizaram a abordagem e verificaram que no automóvel encontrava-se o inimputável Gean Carlos Oliveira Marostega e a denunciada Emily Fernanda de Arruda e Silva Bueno
, que tentaram empreender fuga, mas foram interceptados e presos pelos policiais. Em seguida, os policiais militares realizaram buscas no veículo, encontrando 01 (uma) bolsa preta com o montante de R$ 18.838,00 (dezoito mil, oitocentos e trinta e oito reais), 01 (um) revolver calibre .38 com 04 munições intactas, 06 (seis) cartões bancários em nome das vítimas e 06 (seis) aparelhos celulares, motivo pelo qual deram voz de prisão e os encaminharam à Delegacia de Polícia Civil de Rosário Oeste.

Posteriormente, a
Polícia Militar recebeu a informação de que um veículo VW/FOX, cor prata, se envolveu em um acidente na Comunidade Nova Esperança, município de Jangada, deslocando-se até o local e constatando se tratar do veículo conduzido pelo denunciado Willen Sales Campos e o outro criminoso envolvido no roubo das vítimas Kelvin Brener Teixeira da Silva e Jovania Elza Teixeira da Silva, de modo que realizada a busca veicular encontraram 01 (uma) televisão 42 polegadas, a qual foi reconhecida pelas vítimas.

Ato contínuo, os
policiais militares continuaram realizando diligências pela comunidade, obtendo de moradores a informação de que os criminosos estavam escondidos na residência da denunciada Benta Lucinete da Silva.

Diante disso,
os policiais militares se deslocaram até a residência da denunciada Benta e, diante do estado de flagrância e devidamente autorizados, realizaram buscas domiciliar, encontrando R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), 15 (quinze) munições calibre 9mm e 22 (vinte e duas)

munições calibre 38, razão pela qual deram voz de prisão e a encaminharam à Delegacia de Policial Civil de Rosário Oeste
”.

(
sic
– Aditamento à denúncia, ID 274704394) – Destaquei.

Após regular instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e
condenou
o apelante nos exatos termos da denúncia.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1. DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FORMULADA POR
WILLEN
QUANTO À PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO, EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR:

A
materialidade do crime
resta comprovada por meio do despacho policial (ID 274703514), dos boletins de ocorrência (ID 274703515 e ID 274703516), do auto de apreensão (ID 274703518), do relatório de investigação (ID 274704379) e dos depoimentos colhidos no curso da persecução penal.

No que se refere à autoria delitiva, observa-se a existência de provas suficientes e idôneas para implicar o réu
WILLEN
nos três delitos que lhe são imputados, razão pela qual impõe-se a manutenção do édito condenatório.

Com efeito, a vítima
Jovania Elza Teixeira
declarou,
em juízo
, que, na madrugada do dia 14 de novembro de 2023, foi surpreendida por
quatro indivíduos armados
, os quais arrombaram sua residência e invadiram os quartos dela e de seu filho. Segundo relatou, todos os agentes portavam armas de fogo e se identificaram como integrantes do “Comando”.

Relatou que ela e seu filho
foram agredidos com socos, chutes e coronhadas
, sendo
mantidos separados e submetidos a constante violência física e psicológica
. Informou ter sido amarrada com os braços para trás e amordaçada com meias e camisetas, tendo, ainda, um dos dedos cortado,
permanecendo em cárcere por aproximadamente duas horas
, até que os agressores deixaram o local por volta das 5 horas da manhã.

Afirmou que, durante a ação,
os criminosos exigiram senhas bancárias, chaves Pix e informações sobre valores em espécie, ameaçando cortar mais dedos caso não colaborasse
, mencionando, outrossim, que os autores mantinham contato telefônico com uma outra pessoa, a qual orientava e ordenava a intensificação das agressões. Esclareceu, ademais, que,
embora os criminosos tenham insistido pelas senhas bancárias, não conseguiu fornecê-las
, por estar profundamente abalada em razão das agressões sofridas e por não se recordar das referidas informações.

Prosseguiu dizendo que foram subtraídos três notebooks — sendo um de sua propriedade, outro pertencente ao filho e um terceiro novo, ainda na embalagem —, além de uma motosserra, roupas, utensílios domésticos, alimentos, dinheiro e um
veículo Renault Kwid, utilizado como táxi, o qual foi levado sob a alegação de que seria entregue a um “chefe”.

Em arremate, salientou que, na delegacia,
reconheceu a acusada Emily e um adolescente
, acrescentando a isso que, posteriormente,
realizou novo reconhecimento, desta vez por fotografia, de um terceiro indivíduo que possuía uma tatuagem no braço
(Relatório de Mídia de ID 274704465)

– característica esta que, a propósito, é vista no corpo do ora recorrente
WILLEN
, nos termos do relatório policial de ID 274704380.

Na mesma toada, o ofendido
Kelvin Brenner Teixeira
confirmou, em juízo, que os autores do crime estavam armados e praticaram diversas agressões físicas e psicológicas contra ele e sua genitora, salientando que a ré
EMILY
lhe colocou uma faca no pescoço, enquanto outros
infratores apontaram armas de fogo em sua direção, inclusive dentro de sua boca
, além de
ameaçarem cortar o dedo de sua mãe, a qual, inclusive, permaneceu com diversos ferimentos pelo corpo.

Salientou que foram mantidos
amordaçados e amarrados
durante toda a ação criminosa, que se estendeu da 0h até aproximadamente 4h40, acrescentando que, além da subtração de diversos bens — como televisão, notebook, aparelhos celulares, dinheiro, utensílios domésticos e um veículo —,
os criminosos exigiram senhas bancárias e tentaram forçá-los a realizar transferências via aplicativo, sem êxito
.

Destacou que parte dos bens foi, posteriormente, recuperada, sendo esses pertencentes a ele e à sua genitora, acrescentando, ainda, que reconheceu pessoalmente, na delegacia,
dois dos envolvidos durante a manhã
—
EMILY
e
Gean
—, e que, à tarde, foi apresentada uma terceira pessoa, mas
ele já não se encontrava no local para realizar novo reconhecimento
. Declarou não se recordar de ter participado de outros procedimentos de reconhecimento posteriormente e, por fim, afirmou que, entre os autores do crime, apenas uma mulher se encontrava no interior da residência.

À luz das provas destacadas, embora o ofendido
Kelvin Brenner Teixeira

não tenha procedido ao reconhecimento em desfavor do recorrente Willen, denota-se que tal resultado decorreu exclusivamente da atuação extemporânea, não guardando relação com falhas de memória ou incerteza quanto à identificação dos infratores presentes no local. Por outro lado, a vítima
Jovania Elza Teixeira
confirmou, em juízo, o reconhecimento fotográfico realizado em desfavor de Willen, atribuindo-lhe a presença no interior da residência onde foram perpetrados os crimes de roubo, extorsão e corrupção de menor.

Como é cediço,
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assumem relevância probante diferenciada e devem prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

No caso concreto, denota-se que os policiais militares
Mauricio

Lopes Junior
(ID 274703522) e
Gilmar da Silva Pereira
(ID
274703521
) narraram
extrajudicialmente
que, nas proximidades de um redutor de velocidade, na entrada do município de Jangada - MT, visualizaram e abordaram o veículo
Kwid
, que, inicialmente, tentou empreender fuga, sem êxito. Disseram que o veículo era ocupado por um casal [identificados como
EMILY
e o adolescente
Gean
], no qual foram apreendidos uma bolsa preta contendo a quantia de R$ 18.838,00 (dezoito mil, oitocentos e trinta e oito reais), um revólver calibre .38 municiado com quatro cartuchos intactos, seis cartões bancários em nome das vítimas e seis aparelhos celulares.

Prosseguiram informando que advertiram os abordados quanto ao direito de permanecerem em silêncio, mas, ainda assim,
EMILY afirmou que o planejamento dos crimes em questão partiu de seu marido
, José Igor Rodrigues dos Santos, conhecido pelos apelidos de “Praieiro”, “Babidinho” ou “Malote”, o qual se encontrava custodiado na Penitenciária Ahmenon, em Várzea Grande,
sendo apontado como integrante de organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.
Acrescentou, ainda, que participaram do crime quatro pessoas, sendo que dois comparsas teriam fugido em um veículo VW Fox, cor prata, placa NTD-0315.

Disseram, outrossim, que, ainda no curso da apuração, Emily afirmou que um dos foragidos era integrante do Comando Vermelho, conhecido pelo apelido de “Mano Jangada”, possuindo tatuagens na face e no pescoço, sendo tal indivíduo identificado pela equipe do 7.o BPM como Lucas Sales Silva (ID 274703521 e ID 274703522).

Posteriormente, por meio do Relatório de Investigação n.o 2023.13.95336, a Polícia Civil apontou que
“(...) WILLEN SALES CAMPOS também utiliza (usa) o nome de seu primo, Lucas Sales Silva”
(sic – ID 274704380, p. 2), bem como colacionou, no referido documento, postagens extraídas de redes sociais em que
WILLEN
ostentava arma de fogo e cédulas de dinheiro, além de divulgar mensagens contendo um comunicado (“Salve Geral”) da facção criminosa CV/RL/RJ (ID 274704380 - Pág. 3).

Especificamente no que se refere às diligências realizadas após a prisão de
EMILY
, ainda na fase inquisitiva, o policial
Mauricio Lopes Júnior
apresentou informações no sentido de que,
após a localização do veículo VW Fox, moradores da região, que preferiram não se identificar, indicaram que os ocupantes daquele automóvel estariam escondidos na residência da ré BENTA
. Diante disso, a equipe dirigiu-se ao local, onde, a despeito de não ter encontrado nenhum suspeito, foram apreendidas munições de arma de fogo — 15 unidades de calibre 9mm e 22 unidades de calibre .38 —, além da quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Prosseguiu dizendo que, segundo informações prestadas por
BENTA
, o recorrente
WILLEN
, também conhecido como
Shorke
,
“(...)
havia feito uma ligação para a mesma, e relatou que eles já haviam retirado todos os flagrantes do veículo, ficando apenas 01 (uma) televisão, mas que ambos os suspeitos iriam aguardar naquela residência até a saída da polícia das comunidades e se caso a polícia não entrasse lá, possivelmente eles podiam estar em uma residência na Comunidade Barra do Buriti, na casa do indivíduo conhecido como Nenelão; QUE em ato contínuo a GUPM deslocou até a referida residência indicada por Benta, onde foi encontrado 01 (uma) chave de ignição da marca VW”

(
sic
– ID 274703522 - Pág. 3).

Sob o crivo do contraditório
, a ré
EMILY
exerceu seu direito ao silêncio, mas, ainda assim,
afirmou ter confessado a prática do delito aos policiais, conduta que corrobora os elementos colhidos na fase inquisitorial, bem como confere credibilidade às diligências supervenientes
, cujos termos atribuem a coautoria delitiva ao recorrente
WILLEN
e vão ao encontro do reconhecimento realizado pela vítima
Jovania Elza Teixeira
.

(Relatório de Mídia de ID 274704465).

Ademais, o policial
Gilmar da Silva Pereira
recordou,
em juízo
, que
o veículo VW Fox foi localizado na zona rural do município de Jangada, abandonado e colidido contra árvores
. Em seu interior,
encontravam-se uma televisão, máquinas de cartão e outros bens subtraídos das vítimas
, o que, somado às elucidações prestadas por
Maurício Lopes Júnior
, também constitui elemento apto a atribuir responsabilidade criminal ao recorrente
WILLEN

(
Relatório de Mídia de ID 274704465).

Cumpre registar que
embora as testemunhas
consistam nos policiais que agiram na elucidação do fato, cuida-se de peculiaridade que não afasta a credibilidade ou a idoneidade de seus depoimentos, tampouco afasta o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando prestados mediante o compromisso
legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos capazes de indicar que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente o réu na transgressão.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Com efeito, por meio do acervo probatório destacado, sobretudo o reconhecimento fotográfico corroborado em juízo pela vítima
Jovania Elza Teixeira
, os relatórios policiais e depoimentos prestados pelos policiais militares que diligenciaram o fato, cujos termos ganham ainda mais valia diante das declarações feitas por
EMILY
, conclui-se que
WILLEN
foi um dos responsáveis pela prática do crime de roubo em apreço, inexistindo espaço para a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Noutro viés, cumpre dizer que
a
simples negativa de autoria por parte do réu
WILLEN

não deve suplantar
as demais provas, notadamente quando estas se mostrarem coesas, harmônicas e implicarem o envolvimento do recorrente no episódio delitivo, como é na espécie em análise.

Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência do e.
TJMT
:

“
A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos
”.

(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) – destaquei.

Sob outro enfoque, sendo incontroversa a presença do recorrente
WILLEN
no momento da consumação do roubo circunstanciado, impõe-se, igualmente,
atribuir-lhe a prática do crime de extorsão qualificada, nos termos do art. 158, §1.o e 3.o, do código penal
, diante do concurso de pessoas, do uso de arma de fogo e da restrição da liberdade das vítimas como meio necessário à obtenção da indevida vantagem econômica.

Isto porque a vítima,
Jovania Elza Teixeira da Silva
, afirmou em juízo que, durante a ação criminosa, os infratores exigiram senhas bancárias, dados de Pix e informações sobre valores em espécie, chegando a ameaçá-la de cortar mais dedos caso não colaborasse. Asseverou que o grupo mantinha contato com uma terceira pessoa, por meio de telefone celular, a qual dava ordens para intensificar as agressões. Acrescentou, ainda, que, apesar das tentativas dos criminosos, não conseguiu fornecer as referidas senhas, pois se encontrava profundamente abalada em razão das agressões sofridas e afirmava não se recordar das referidas informações
(Relatório de Mídias de ID 274704465).

Na mesma toada,
Kelvin Brenner Teixeira
narrou que, além de subtraírem bens como televisão, notebook, celulares, dinheiro, utensílios domésticos e um veículo, os executores exigiram senhas bancárias e tentavam obrigá-los a realizar transferências por aplicativos, contudo, sem êxito (Relatório de Mídias de ID 274704465).

Com efeito, o acervo probatório revela que os infratores, com o intuito de obter vantagem econômica,
utilizaram arma de fogo e perpetraram intensa violência física contra as vítimas
— incluindo socos, chutes, coronhadas, amarração e corte em um dos dedos —,
além de proferirem ameaças explícitas de novos ferimentos caso não colaborassem com a transferência bancária
, condutas estas suficientes para a configuração do delito de extorsão qualificada.

Ademais, conquanto os depoimentos das vítimas não individualizem as condutas praticadas por cada um dos infratores, depreende-se de suas declarações que
todos agiam com unidade de desígnio na prática do delito
, sobretudo porque mantinham contato telefônico com uma terceira pessoa e cumpriam ordens por ela emanadas, o que revela a existência de um plano previamente articulado e executado com o propósito de submeter a vítima a constrangimento ilegal, mediante violência e grave ameaça.

Ressalta-se, por oportuno, que em razão da teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal (art. 29,
caput
), mesmo que apenas um dos agentes tenha diretamente constrangido as vítimas para que realizassem a transação bancária,
todos aqueles que participaram do evento criminoso são coautores e, portanto, respondem pelo delito
, destacando-se que os elementos probatórios produzidos no curso da instrução criminal deixam claro que todos participaram da cena delitiva,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 774.832/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023
.

Alia-se ainda o fato de que o crime de extorsão, previsto no art. 158 do CP, detém natureza formal e a
sua consumação prescinde da ocorrência do resultado naturalístico
, ou seja, independe da efetiva obtenção da vantagem indevida ou da capacidade da vítima de adimplir com a exigência. A matéria, aliás, encontra-se consolidada no enunciado de
Súmula n.o 96 do STJ
.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“[...] 2.
É prescindível a obtenção da vantagem indevida para a consumação do crime de extorsão. Esse é o entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 96 do Superior Tribunal de Justiça: ‘O crime de extorsão consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida’. 3. Agravo regimental desprovido
.”
(STJ – AgRg no HC n. 836.400/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Portanto,
mantém-se
a condenação do recorrente
WILLEN
nas sanções do crime de extorsão qualificada, disposto no art. 158, §1o e 3.o, do Código Penal.

No tocante ao
crime de corrupção de menor
, revela-se igualmente necessária a ratificação dos termos da sentença condenatória, na medida em que
o adolescente
Gean
, com 17 anos à época dos fatos ilícitos (ID 274703540),
foi reconhecido pelas vítimas Kelvin Brenner Teixeira e Jovania Elza Teixeira da Silva
como um dos indivíduos que ingressaram na residência (ID 274703526 e ID 274703527).

Ademais, o inimputável foi
apreendido durante a abordagem do veículo Renault Kwid, no interior do qual havia diversos objetos subtraídos
, sem prejuízo de se destacar que
se encontrava na companhia da ré EMILY
, igualmente reconhecida pelos ofendidos como uma das autoras dos crimes de roubo circunstanciado e extorsão qualificada.

É dizer, portanto, os crimes de roubo circunstanciado e de extorsão foram perpetrados com a participação de adolescente, sendo suficiente para a configuração do crime de corrupção de menor, pois, como é cediço, este
detém natureza formal e a sua configuração independe de prova quanto à efetiva corrupção material e fenomênica do adolescente envolvido
, a qual é presumida, pois a tutela do bem jurídico consiste não só em obstar a degeneração da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, mas também em impedir que o maior imputável induza ou facilite a manutenção e a permanência do menor na seara da criminalidade e reforce a tendência infracional anteriormente adquirida pelo inimputável.

Nesse sentido decidiu o e. STJ ao analisar o Recurso Especial n.o 1.127.954-DF, julgado sob a égide do regime dos recursos representativos de controvérsia:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP. 1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal. 2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no sentido de que,
para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal
; (...)”
. (REsp n.o 1.127.954 - DF (2009/0119618-7) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE JULGADO: 14/12/2011) – Grifei.

Não por outro motivo, o e. Tribunal Cidadão, visando pacificar a matéria, veio então a editar o enunciado de Súmula n.o 500, cuja redação dispõe que
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Em suma, as provas constantes nos autos demonstram que o apelante praticou a infração penal em companhia do inimputável, de modo que se aperfeiçoou plenamente a conduta típica prevista no art. 244-B da Lei no 8.069/90, com todas as elementares que lhe são inerentes.

Ante o exposto, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante
WILLEN
pelos delitos que lhe são imputados, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO EM RELAÇÃO À RÉ
BENTA
– REALIZAÇÃO DE
EMENDATIO LIBELLI
, A FIM DE ATRIBUIR-LHE A PRÁTICA DO CRIME DE FAVORECIMENTO REAL:

No que se refere à
autoria delitiva
atribuída à recorrente
BENTA
, remanescem dúvidas quanto à sua participação nos crimes de roubo, extorsão e corrupção de menor. Nada obstante, é possível, mediante aplicação do instituto da
emendatio libelli
, atribuir-lhe a prática do crime de
favorecimento real
, considerando os termos narrados na denúncia e as provas produzidas ao longo da ação penal.

Conforme os termos expostos no capítulo antecedente, as vítimas
Jovania Elza Teixeira da Silva
e
Kelvin Brenner Teixeira
, quando ouvidas em juízo,
não reconheceram a apelante BENTA como participante dos crimes
, afirmando, de forma categórica, que havia apenas uma mulher entre os autores do delito, a qual foi identificada como
EMILY
.

Ademais, o policial militar
Gilmar da Silva Pereira
, quando inquirido
em juízo
, relatou que receberam informações sobre o assalto no Distrito do Bauxi e, após diligências, conseguiram prender a ré
EMILY
e o inimputável
Gean
na posse do veículo subtraído das vítimas, além de outros objetos espúrios.

Salientou que, posteriormente, as diligências revelaram a participação de um segundo veículo na ação criminosa, tratava-se de um Volkswagen Fox, o qual foi localizado abandonado em uma área de mata, na zona rural do município de Jangada, após colidir com uma árvore. No interior do referido veículo, foram encontradas uma televisão e máquinas de cartão de crédito e débito, também pertencentes às vítimas do crime, não tendo nenhum dos ocupantes sido detido naquele momento.

Disse que sua equipe realizou
entrevistas no local com o objetivo de identificar os ocupantes do veículo
,
cujos relatos motivaram o comparecimento da equipe policial à residência da ré BENTA, diante das suspeitas de que estivessem abrigados naquele local
. Nesse contexto, a recorrente autorizou a entrada dos policiais e, durante as buscas no domicílio,
foram encontradas munições dos calibres 9 mm e .38 no interior de uma caixa
, além de determinada quantia em dinheiro.

Recordou que, à época dos fatos,
BENTA
negou a propriedade das munições, alegando que as guardava sob coação dos envolvidos no crime, uma vez que teria sido ameaçada por eles. Confirmou, ainda, aos policiais, que
atuava como informante da facção, fornecendo-lhes informações sobre a movimentação das viaturas policiais na região
— a qual, por se tratar de zona rural com sinal precário, permitia comunicação apenas em residências com acesso à internet —,
acrescentando que agia dessa forma por receio de represálias contra sua vida e a de seus filhos
(Relatório de Mídias de ID 274704465).

Ademais, o policial militar
Mauricio Lopes Júnior
, quando inquirido
extrajudicialmente
, narrou que a guarnição recebeu informações por moradores que não quiseram se identificar de que
os ocupantes do veículo estariam escondidos na residência da pessoa identificada pelo nome de BENTA
, na Comunidade Nova Esperança. Ao chegar à residência, com a permissão da própria
BENTA
, encontrou a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), 15 (quinze) munições de cal 9mm, e 22 (vinte e duas) munições cal 38.

Segundo a testemunha, a ré
BENTA
informou que

os suspeitos estiveram em sua residência dias antes da prática do crime, assim como declarou que, naquela data,
WILLEN
, conhecido com a alcunha de
"Shorke",

havia feito uma ligação para ela, na qual ele afirmou que já haviam retirado todos os objetos que pudessem configurar flagrante do interior do veículo, restando apenas uma televisão, acrescentando a isso que permaneceriam no esconderijo até a polícia se retirar das comunidades rurais ou, ainda, a depender das circunstâncias se deslocariam para uma residência situada na Comunidade Barra do Buriti, pertencente a um indivíduo conhecido como
Nenelão

(ID
274703522)
.

Ao que se vê do acervo probatório, a recorrente
BENTA
não foi reconhecida pelas vítimas, sequer se encontrava na posse dos objetos subtraídos, vislumbrando-se, a partir depoimento judicial prestado por
Gilmar da Silva Pereira
, a sua negativa no envolvimento no delito de roubo e das demais infrações penais vinculadas a ele desde a sua entrevista informal.

Tal raciocínio se robustece pelo fato de a recorrente ter permitido a entrada dos policiais em sua residência, bem como pelas declarações prestadas pelo policial
Gilmar da Silva Pereira
, no sentido de que
BENTA
mantinha os integrantes da facção informados sobre a atuação da polícia na região,
revelando que sua função era assegurar o êxito das condutas praticadas após a consumação dos delitos, relacionadas à guarda dos produtos ilícitos e à fuga dos envolvidos
.

A propósito, sequer a apreensão de dinheiro no local ou, ainda, os indícios extraídos do depoimento de
Mauricio Lopes Júnior
— no sentido de que os recorrentes estiveram na residência de
BENTA
alguns dias antes da prática dos delitos em questão — conduzem à conclusão de que havia unidade de desígnio quanto à execução das condutas descritas na denúncia, diante da abstração de tal declaração e da ausência de evidências mínimas de que se tratava de reunião voltada ao planejamento das ações em apreço.

Destarte, as circunstâncias fáticas delineadas
não permitem
concluir, com segurança,
pela existência de unidade de desígnio entre BENTA e os demais infratores quanto à prática dos crimes de roubo, extorsão e corrupção de menor.

Nada obstante, as condutas perpetradas pela recorrente revelam que a
apelante BENTA, após a consumação das respectivas infrações penais, prestou auxílio aos autores, fornecendo-lhes abrigo temporário e mantendo conversas telefônicas, por meio das quais obteve informações sobre a localização daqueles, tendo, de forma inequívoca, informado-os acerca da atuação policial na região.
Tais condutas se amoldam ao tipo penal de
favorecimento real
, previsto no art. 349,
caput
, do Código Penal, assim tipificado:

“Art. 349 -
Prestar a criminoso
,
fora dos casos de co-autoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime:
Pena - detenção, de um a seis meses, e multa”.

Dando sequência ao raciocínio, observa-se que a narrativa apresentada pelo
Parquet
, por ocasião do oferecimento da denúncia,
delimitou o auxílio prestado pela recorrente BENTA aos infratores como ocorrido posteriormente à prática dos delitos
, circunstância que autoriza a aplicação do instituto da
emendatio libelli
, previsto no art. 383 do Código de Processo Penal.

À guisa de contextualização e com o intuito de evitar dúvidas sobre a atuação ora realizada, colaciono breve excerto da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) Ato contínuo, os policiais militares continuaram realizando diligências pela comunidade,
obtendo de moradores a informação de que os criminosos estavam escondidos na residência da denunciada Benta Lucinete da Silva
. Diante disso, os policiais militares se deslocaram até a residência da denunciada Benta e, diante do estado de flagrância e
devidamente autorizados, realizaram buscas domiciliar, encontrando R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)
, 15 (quinze) munições calibre 9mm e 22 (vinte e duas) munições calibre 38,
razão pela qual deram voz de prisão e a encaminharam à Delegacia de Policial Civil de Rosário Oeste”
(
sic
– ID 274704394 - Pág. 3) – Destaquei.

No que concerne à aplicação do instituto da
emendatio libelli
, cumpre destacar a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o réu exerce sua defesa em face dos fatos descritos na denúncia, e não da tipificação jurídica inicialmente atribuída pelo órgão acusador. Por essa razão,
admite-se, a requalificação jurídica da conduta narrada na exordial acusatória, desde que mantido o núcleo fático originalmente imputado
. Nesse sentido:

“(...)1.
Nos termos da jurisprudência assente deste Sodalício, o réu se defende dos fatos e não da capitulação legal trazida pelo órgão acusador na denúncia, de modo que o momento adequado para o ajuste da tipificação é o da prolação da sentença, porquanto o juiz, após percuciente análise dos fatos e provas carreados aos autos, poderá entender que o fato criminoso descrito na inicial acusatória merece outra definição jurídica e, valendo-se da ementatio libelli, conforme disposto no art. 383 do Código de Processo Penal, aplicará a correta tipificação para conduta analisada
. 2. Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no AREsp n.o PI 2018/0096968-9 - Relator(a): Ministro Jorge Mussi - Quinta Turma - D. Julgamento: 14/08/2018 - D. Pub.: 24/08/2018) – Destaquei.

Ressalte-se, ademais, que é plenamente admissível a aplicação da
emendatio libelli
em
sede de segundo grau de jurisdição
, conforme expressamente previsto no art. 617 do Código de Processo Penal, que dispõe:
“O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença.”

Outrossim, no que tange especificamente à possibilidade de realização de
emendatio libelli
na hipótese dos autos — em que se propõe a modificação da imputação do crime de roubo para o de favorecimento real —, colacionam-se as seguintes jurisprudências,
in verbis
:

“(...) 1. Em sendo o conjunto probatório insuficiente para demonstração da coautoria ou participação do réu no crime de roubo e somente restando incontroversa a adesão subjetiva aos propósitos ilícitos dos assaltantes após a consumação da subtração, quando tentava prestar auxílio para tornar seguro o proveito do crime, impõe-se a desclassificação da conduta para o delito do art. 349 do Código Penal
."
(TJMS; APL 0012701-58.2015.8.12.0001; Campo Grande; 3a Câmara Criminal; Rel. Juiz Waldir Marques; Julg. 01/03/2018) – destaquei.

"(...) a
conduta do acusado amolda-se melhor ao tipo penal de favorecimento real, tipificado no art. 349 do Código Penal pois não há prova de que o recorrente tenha participado do planejamento do roubo em questão, nem que estivesse em conluio com os demais réus em momento anterior ao crime
.
A atuação do agente foi somente após a consumação do crime de roubo, tendo sua conduta se limitado a prestar auxílio para que os autores do roubo fossem resgatados do matagal onde estavam homiziados
”.
(TJ-CE - Apelação Criminal: 0004946-16.2010 .8.06.0133 Nova Russas, Relator.: ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, Data de Julgamento: 21/05/2024, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/05/2024) – destaquei.

Portanto, por meio do instituto da
emendatio libelli
,
atribui-se a recorrente BENTA o cometimento do crime de favorecimento real, previsto no art. 349,
caput
, do Código Penal
, em detrimento do roubo circunstanciado.

Noutro viés, não restando comprovada a participação da recorrente
BENTA
no delito de roubo circunstanciado, mostra-se incabível imputar-lhe os crimes de extorsão e corrupção de menor. Por essa razão, quanto a esses pontos, revela-se necessária proclamar a sua
absolvição
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2.1. Das dosimetrias penais formuladas em relação à recorrente BENTA:

Operada a alteração da capitulação jurídica, passo à dosimetria da pena relativa ao
crime de favorecimento real
, nos seguintes termos:

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade não extrapola a normalidade do tipo; a apelante não registra antecedentes criminais; sua conduta social e personalidade não apresentam elementos desabonadores; os motivos do crime são os normais à espécie; as circunstâncias e consequências não extrapolam o tipo penal; e o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
01 (um) mês de detenção
e
10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, tampouco incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de
01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Quanto ao
crime de posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/03)
, conquanto a defesa tenha postulado a
minoração
da reprimenda, denota-se que esta já se encontra no mínimo legal, razão pela qual a mantenho em
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Em razão do concurso material (art. 69 do CP), as penas devem ser somadas, totalizando
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

Fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, "c", do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por
duas
restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

3. PRETENSÃO FORMULADA POR
WILLEN
– PRETENSA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO:

No tocante à temática, o recorrente aduz que não há prova de que foi o responsável por empunhar a arma de fogo, razão pela qual a referida majorante deve ser decotada.

Sem razão
, contudo.

No caso concreto, a vítima
Jovania Elza Teixeira
afirmou que todos os infratores portavam armas de fogo e que, durante a invasão à sua residência, foi submetida, juntamente com seu filho, a constantes violências física e psicológica. Relatou, ainda, que os criminosos ameaçaram cortar mais dedos caso não colaborasse com as exigências, como a entrega de senhas bancárias, reforçando, assim, o clima de terror instaurado no local (Relatório de Mídias de ID 274704465).

Corroborando o relato, o ofendido
Kelvin Brenner Teixeira
asseverou que a ré
EMILY
lhe colocou uma faca no pescoço, enquanto outros indivíduos lhe apontaram armas de fogo na boca, além de ameaçarem amputar o dedo de sua genitora, demonstrando a utilização ostensiva e intimidatória de armamento para coagir e subjugar as vítimas
(Relatório de Mídias de ID 274704465).

Ao que se vê, ambos foram
contundentes em afirmar que os infratores utilizaram

armas de fogo durante a prática criminosa,
razão pela qual revela-se escorreito o reconhecimento da majorante em desfavor de
todos
os infratores.

Isso porque o ordenamento jurídico adota entendimento pacífico no sentido de que a majorante em questão se
trata de circunstância de natureza objetiva
, cuja incidência se
estende a todos autores do delito patrimonial
, desde que devidamente demonstrada a unidade de desígnios entre eles — como efetivamente se verifica nos presentes autos.

Ilustrativamente:

“(...) É cediço que utilização de arma de fogo no cometimento do roubo constitui circunstância objetiva que se comunica a todos os agentes da prática delitiva, de modo que o simples fato da apelante não a ter portado, tarefa incumbida aos demais agentes, não afasta a sua incidência”
. (
TJ-MT
- APR: 00001343820158110028, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023) – Destaquei.

“(...) 1.
A majorante referente ao emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva do crime, comunica-se a todos os envolvidos”
.
(
TJ-DF
07013390320228070004 1690932, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/04/2023, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 02/05/2023) – Destaquei.

Desta feita,
ratifica-se
o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

4. PRETENSÃO FORMULADA POR
WILLEN
- DA RETIFICAÇÃO DAS PENAS ESTABELECIDAS E DO REGIME DE CUMPRIMENTO:

Malgrado os argumentos defensivos lançados para retificar a reprimenda imposta na r. sentença condenatória e a forma de cumprimento, conclui-se que as pretensões
não merecem
prosperar.

No que concerne à
dosimetria da pena
, verifica-se que o magistrado sentenciante procedeu às individualizações das reprimendas em estrita observância ao sistema trifásico preconizado no art. 68 do Código Penal, analisando pormenorizadamente todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

No que tange ao delito de
roubo circunstanciado
, na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo
considerou desfavoráveis ao recorrente as
circunstâncias
e as
consequências do crime,
sopesando, precipuamente, o
modus operandi
empregado, com destaque à violência intensa e à restrição da liberdade das vítimas, conforme se verifica do excerto em destaque:

“(...)
circunstâncias do crime e as consequências
: tem-se que ultrapassam as contidas no tipo, em razão do
modus operandi utilizado
, vez que as vítimas
foram submetidas à restrição da liberdade
,
violência física e psicológica durante todo o intento criminoso,
que perdurou por longo período

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto não haver preponderância das desfavoráveis e, considerada a pena prevista para o crime de roubo – reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base acima do mínimo legal, majorando em 2/8 (dois oitavos), isto é, em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.”
(
sic
– Sentença, ID 274704466 - Pág. 18).

Diferente do sustentado nas razões recursais, a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais encontra amparo no acervo probatório amealhado aos autos, notadamente nos depoimentos das vítimas, que relataram terem sido submetidas a intenso sofrimento físico e psicológico durante o período em que permaneceram sob o poder dos agentes delituosos.

Sobre o tema, a jurisprudência dispõe que
“
não há óbice ao reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta do agente, considerando-se a exacerbada agressividade demonstrada e as lesões sofridas pela vítima. (...). Aceitar que a grave ameaça e a violência, por integrarem o tipo penal do roubo, não podem ser valoradas, de acordo com a maior ou menor intensidade da conduta, seria inviabilizar a gradação do preceito secundári
o
”.
(STJ – AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 09/10/2018, DJe 19/10/2018) – Grifei.

Impende consignar, outrossim, que havendo mais de uma majorante no crime de roubo, é autorizada a utilização de uma delas na terceira fase, a título de causa de aumento, e as remanescentes para negativação de circunstâncias judiciais, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 32
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT, cujo teor ora se colaciona:

“(...)

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015) – Destaquei.

No tocante ao aumento efetuado, a autoridade judiciária adotou
o critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de penas previstas no preceito secundário por
cada vetor judicial
negativado
, o que guarda consonância com o entendimento firmado pelo c. STJ:

“(...)
Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e
outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
”.
(STJ - AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.) – destaquei.

Na segunda fase
não incidiram agravantes e/ou atenuantes
, sobrevindo apenas a incidência da
causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
, cujo aumento é fixo e na ordem de 2/3 (dois terços).

No que se refere ao
crime de extorsão qualificada
, observa-se que tanto a pena-base quanto a pena intermediária foram fixadas no mínimo legal — seis anos de reclusão —, de modo que o único acréscimo ocorreu na terceira fase da dosimetria da pena, por ocasião do acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, oportunidade em que se aplicou o menor coeficiente previsto no § 1.o do art. 158 do Código Penal, correspondente a 1/3 (um terço).

Idêntica atuação foi adotada em relação ao
crime de corrupção de menor
, uma vez que tanto a pena-base quanto a pena intermediária foram fixadas no mínimo legal — um ano de reclusão —, havendo acréscimo apenas na terceira fase da dosimetria da pena, em razão da incidência do § 2.o do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, no patamar de 1/3 (um terço).

Outrossim, cumpre ressaltar que o
concurso formal
entre os delitos de roubo circunstanciado foi reconhecido na fração mínima legal, qual seja, 1/6 (um sexto), enquanto o reconhecimento do
concurso material
entre todos os delitos — roubo, corrupção de menor e extorsão — mostra-se adequado à espécie, por se revelar mais benéfico ao recorrente.

Mantêm-se
, portanto, as reprimendas fixadas na r. sentença condenatória e, por corolário, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em razão do
quantum
de pena estabelecido.

5. PRETENSÃO FORMULADA POR
EMILY
– DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
:

A recorrente
EMILY
pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de que, embora não tenha detalhado os fatos nem respondido a eventuais questionamentos em juízo, confirmou, no momento da abordagem policial, os esclarecimentos prestados aos agentes de segurança. Tal colaboração foi mencionada pelo policial Maurício Lopes Júnior em depoimento extrajudicial, cujo teor foi transcrito na sentença condenatória, evidenciando que contribuiu para a formação do convencimento do juízo.

A pretensão
deve
ser acolhida.

Como é cediço, o verbete de
Súmula n.o 545 do STJ
prevê que,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP”
.
– Sublinhei.

Ademais, atualmente, o c. Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando o seu entendimento, a fim de possibilitar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que esta não tenha sido utilizada para formação da convicção do julgador, veja:

“(...) 1. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida independentemente de sua utilização pelo magistrado como fundamento da condenação, sendo aplicável a diminuição da pena considerando a extensão da confissão prestada”.
(AgRg no REsp n. 2.128.777/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 1/7/2025.) – destaquei.

“(...) A Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022, firmou o entendimento de que o art. 65, inciso III, alínea "d", do CP "não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório)". Desse modo, o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”.
(AgRg no REsp n. 2.124.264/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.) – destaquei.

No caso em apreço, observo que o magistrado
a quo
, ao analisar a autoria delitiva dos crimes de
roubo
,
extorsão
e
corrupção de menor
, sopesou o depoimento
extrajudicial
do policial militar
Mauricio Lopes Júnior
, o qual narrou com riqueza de detalhes como procederam com a abordagem e prisão da recorrente
EMILY
, bem como os relatos por ela proferidos naquele momento, conforme se depreende do seguinte excerto da sentença:

“(...) QUE certificado os suspeitos dos seus direitos constitucionais inclusive o de permanecer em silêncio
a suspeita Emily relatou que as informações e planejamento para o roubo partiu do seu marido José Igor Rodrigues dos Santos, integrante de organização criminosa comando vermelho, o qual é conhecido pela alcunha de praieiro, babidinho ou Malote, que atualmente encontra-se preso na Penmitenciária Ahmenon, em Várzea Grande; QUE Emily também relatou que no momento do roubo estavam em 04 (quatro) pessoas, sendo que as outras 02 (duas) pessoas empreenderam fuga em um veículo Fox de cor prata
;” (sic).

Ademais, conquanto
EMILY
não tenha demonstrado interesse em responder às indagações formuladas pelas partes,
afirmou expressamente ter confessado, de forma informal, os fatos aos policiais militares
, corroborando, assim, os termos do depoimento extrajudicial prestado por
Maurício Lopes Júnior
, sem qualquer menção a coação ou pressão para esse fim (Relatório de Mídias de ID 274704465).

Nesse viés, a jurisprudência dispõe que
“(...) A confissão informal dos réus durante a abordagem não está maculada por ilegalidade, não havendo comprovação de pressão ou coação policial”.
(HC n. 950.290/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) – destaquei.

Verifica-se, portanto, que a recorrente, ao relatar aos policiais sua participação no roubo, fornecendo detalhes sobre o planejamento e a execução do crime, bem como informações sobre os demais envolvidos, contribuiu inequivocamente para a elucidação dos fatos e para a formação da convicção do magistrado, o que justifica o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Assim,
impõe-se o reconhecimento da referida atenuante em favor da recorrente
, com a consequente redução da pena na segunda fase da dosimetria, mediante a
aplicação da fração de 1/6 (um sexto),
nos termos da jurisprudência pátria,
in verbis
:

“(...) Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal, "a confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Ademais, reconhecida a citada atenuante, de rigor a redução da reprimenda intermediária em 1/6" (AgRg no REsp n. 1.578.476/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 3/4/2018).”
(AgRg no REsp n. 2.207.500/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) – destaquei.

Acolhe-se
, portanto, a pretensão defensiva.

5. PRETENSÃO FORMULADA POR
EMILY
- DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO:

A recorrente
EMILY
almeja o reconhecimento de crime único, ao argumento de que a intenção era perpetrar uma única conduta ilícita, não possuindo desígnios autônomos quanto aos resultados alcançados.

Sem razão
, contudo.

Como se sabe, o art. 70 do Código Penal, que positiva o instituto do concurso formal de crimes, divide-se em duas partes: a primeira, que trata do
concurso formal perfeito ou próprio
, e a segunda, que prevê a figura do
concurso formal imperfeito ou impróprio
, sendo que, em ambas as espécies, tem-se a prática de duas ou mais infrações penais, que podem ser idênticas ou não, através de uma
única conduta
, comissiva ou omissiva, por parte do agente.

Nessa toada, o que difere as espécies de concurso formal é justamente o
liame volitivo
, isto é, o
dolo
do agente, pois na primeira hipótese [concurso formal perfeito ou próprio] o sujeito ativo
não age com pluralidade de desígnios
, o que significa dizer que não almeja praticar a multiplicidade de delitos com a sua conduta, ao passo que, na segunda espécie [concurso formal imperfeito ou impróprio] o agente
atua imbuído por desígnios distintos e autônomos
, ou seja, com dolo – direto ou eventual – de cometer as diversas infrações penais mediante uma só conduta.

Com base nessas premissas, conclui-se que a situação em apreço configura clara hipótese de
concurso formal
perfeito
ou
próprio
, pois, a despeito de não possuir pluralidade de desígnios, mediante uma só ação, o réu concorreu para a subtração do patrimônio de
duas vítimas
distintas –
Kelvin Brener Teixeira da Silva
e
Jovania Elza Teixeira da Silva
- cujos bens ressaíram devidamente individualizados na peça inicial acusatória.

Dito de outra forma, a ação única realizada pelo apelante se desdobrou, em um mesmo contexto fático, em mais de uma infração penal, de modo que, ainda que não haja provas nos autos de que pretendia subtrair patrimônios distintos, é certo que
atingiu bens individuais e personalíssimos de duas vítimas diferentes
, configurando-se assim o concurso formal próprio.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado no eg. TJMT, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 34 da
TCCR/TJMT, segundo o qual
“praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não discrepa o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Nos moldes do entendimento consolidado desta Corte
, as instâncias ordinárias reconheceram a prática pelos réus de
dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio
(CP, art. 70, primeira parte), já que,
mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas
”
(HC 455.975/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018) – Destaquei.

Portanto, deve ser mantido o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo, tal como decidido na sentença recorrida.

6. DAS NOVAS REPRIMENDAS IMPOSTAS À RECORRENTE
EMILY
:

Diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, passo a redimensionar as penas impostas à recorrente
EMILY
:

-

Dos crimes de roubos majorados:

Na primeira fase, revelam-se escorreitos os desvalores atribuídos às
circunstâncias
e
consequências do crime
, porquanto as fundamentações revelam a migração das causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e à restrição da liberdade das vítimas. Destarte, mantém-se a pena-base
em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de
97 (noventa e sete) dias-multa
.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes, apenas a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), resultando
em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão
e
80 (oitenta) dias-multa
.

Na terceira fase, mantém-se a causa de aumento de emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, CP), com aumento de 2/3 da pena, o que resulta na pena de
7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Em razão do
concurso formal
de crimes (art. 70, CP), aumento a pena em 1/6 (um sexto), impondo, para os delitos de roubo, a pena final de
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
e
155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa
.

- Do crime de extorsão qualificada:

Na primeira fase, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes, apenas, neste momento, a atenuante da confissão espontânea, que não traz qualquer efeito na reprimenda, à luz da Súmula 231 do STJ. Logo, a pena intermediária persiste no mínimo legal.

Na terceira fase, considerando a causa de aumento prevista no §1o do art. 158, CP, conforme reconhecido na decisão dos embargos de declaração, aumento a pena em 1/3 (um terço), persistindo incólume a pena de
8 (oito) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

- Do crime de corrupção de menor:

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes, apenas, neste momento, a atenuante da confissão espontânea, que não traz qualquer efeito na reprimenda, à luz da Súmula 231 do STJ. Logo, a pena intermediária persiste no mínimo legal.

Na terceira fase, considerando a causa de aumento prevista no §2o do art. 244-B do ECA, aumento a pena em 1/3 (um terço), persistindo o resultado de 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

-

Do concurso material de crimes:

Aplicando-se a regra do concurso material (art. 69, CP), somo as penas impostas pelos três crimes, resultando na pena definitiva de
18 (dezoito) anos, 02 meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, bem como ao pagamento de
165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa
, estes no importe de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente, em
regime inicial fechado
.

7. PRETENSÃO FORMULADA POR
BENTA
– DA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR:

A recorrente
BENTA
requer a concessão da prisão domiciliar, sob o argumento de que é mãe de quatro filhos menores, dos quais três possuem menos de 12 anos de idade, sendo um deles uma criança de apenas dois anos, que ainda se alimenta exclusivamente de leite materno.

Carece à defesa interesse recursal.

Conforme se depreende dos autos, a apelante foi presa em flagrante delito em
14/11/2023
, tendo sido concedida sua liberdade provisória em
15/11/2023
, conforme decisão constante no ID 134516245, mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre elas o uso de tornozeleira eletrônica.

Posteriormente, em
14/12/2023
, a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas informou que o monitoramento da apelante se encontrava sem comunicação, razão pela qual o Ministério Público requereu a decretação de sua prisão preventiva (ID 137999588).

Contudo, o magistrado
a quo
, em decisão proferida em
15/01/2024
(ID 138461112),
indeferiu
o pedido de decretação de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, por entender que não estavam presentes os requisitos excepcionais que autorizam a prisão cautelar, impondo, em substituição, novas medidas cautelares diversas da prisão.

Verifica-se, ainda, que
a própria apelante compareceu à secretaria do juízo em 22/01/2024
(ID 138995653), informando que o monitoramento eletrônico estava desativado devido a problemas de conexão com a internet em seu endereço cadastrado, demonstrando, assim, sua intenção de cumprir as medidas cautelares impostas.

Desse modo, se, porventura, a recorrente
BENTA
estiver presa,
não se trata de decreto constritivo prolatado nestes autos
, sequer em razão desta condenação penal, sobretudo porque em consulta ao
SEEU
, não se verifica a formação de processo executivo de pena em desfavor da recorrente.

Ainda que se assim não o fosse, este e. Tribunal de Justiça possui o entendimento de
que a temática deve ser analisada pelo d. Juízo da Execução Penal, mormente nas hipóteses dos autos, em que carecem informações concretas sobre a imprescindibilidade da recorrente aos cuidados com os filhos e há evidências de que perpetrou o crime no âmbito da residência familiar
.

Nesse sentido:

“
O pedido de concessão de prisão domiciliar é matéria afeta à execução penal, devendo ser dirigido ao juízo competente, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal”
.
(N.U 0000050-82.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025) – destaquei.

“(...) 4. A análise de pedido de prisão domiciliar deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, 'b', da Lei de Execução Penal.”
(N.U 0046811-79.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, publicado no DJE 14/04/2025) – destaquei.

Com efeito,
rechaço
a pretensão defensiva.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
WILLEN SALES CAMPO
,
rejeito a
preliminar de nulidade
arguida
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória em relação a ele.

Noutro viés, conheço do apelo manejado por
BENTA LUCINETE DA SILVA
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para (i) aplicar em seu benefício a
emendatio libelli
a fim de atribuir-lhe o cometimento do
crime de favorecimento real

ao invés do crime de roubo
, e, (ii)
absolvê-la
quanto à imputação de prática dos crimes de
extorsão qualificada
e
corrupção de menor
, reajustando-lhe a pena final e definitiva para
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos a
serem especificadas pelo d. Juízo da Execução Penal,
e mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Em arremate,
conheço do recurso de apelação criminal interposto por
EMILY FERNANDA DE ARRUDA E SILVA BUENO
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

tão somente para reconhecer a
atenuante da confissão espontânea
, com a consequente redução de sua pena final para
18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, e pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantidos o regime inicial
fechado
e demais determinações constantes da r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025